Tribunal: TJMT
Processo: 1040206-59.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040206-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BRUNO MIRANDA ARAUJO - CPF: 694.041.511-49 (APELADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

BRUNO MIRANDA ARAUJO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE COBERTURA DE EXAME PRESCRITO. EXAME PET SCAN DEDICADO ONCOLÓGICO. PACIENTE ONCOLÓGICO. NEGATIVA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM DIRETRIZ DA ANS. CONDUTA ILÍCITA. ABALO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando à operadora de plano de saúde a autorização de exame PET SCAN DEDICADO ONCOLÓGICO, prescrito a paciente oncológico, bem como condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a relação contratual está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor;

(
ii
) saber se a negativa de cobertura do exame PET SCAN, com base em Diretriz de Utilização da ANS, é lícita;

(
iii
) saber se a recusa configura dano moral indenizável;

(
iv
) saber se o valor arbitrado e os consectários legais foram
adequadamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ consolidou a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, ressalvadas as hipóteses de autogestão (Súmula 608/STJ).

4. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na Diretriz de Utilização no 60 da ANS, sem fundamentação médica concreta, afronta o direito à saúde e configura conduta abusiva, sobretudo diante de prescrição fundamentada.

5. O rol da ANS é referência mínima, não taxativa (Tema 1236/STF), sendo possível a cobertura de procedimentos não listados, desde que justificados por prescrição médica.

6. A recusa imotivada de cobertura agrava o sofrimento do paciente e ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

7. O valor fixado na origem (R$ 8.000,00) é razoável, proporcional e alinhado à jurisprudência da Corte.

8. Assiste razão parcial à recorrente quanto aos critérios legais de juros e correção monetária, devendo incidir exclusivamente a Taxa SELIC a partir da citação, conforme Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para ajustar os consectários legais nos termos da Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo planos de saúde, salvo nos casos de autogestão.

2. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico prescrito, com base exclusiva em Diretriz de Utilização da ANS, quando ausente substituto equivalente.

3. A negativa injustificada de cobertura em casos de doença grave
configura dano moral indenizável.

4. Os juros moratórios sobre danos morais devem observar exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CDC,
arts
. 4o, 6o, 47 e 51, IV; CC,
arts
. 389
p.u
., 405 e 406, § 1o; L. no 9.656/1998; L. no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STF, Tema 1236; STJ,
AgInt
no REsp 2136426/DF, j. 18.11.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1021159/RJ, j. 18.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
tirado contra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

9
a
Vara
Cível da
Comarca de
Cuiabá
-MT
,

que nos autos d
a

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedente
nos seguintes te
r
mos:

“
[...] Isto posto, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela, e por consequência determinar que a ré autorize a realização do procedimento PET SCAN DEDICADO ONCOLOGICO, solicitado pelo médico.

CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data da presente sentença e incidência de juros moratórios fixados pela taxa SELIC desde a data da negativa do procedimento.

CONDENO, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00, em favor da Requerente, na forma prevista no artigo 85, § 2 °, do CPC.

[
...
]
”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
não incidência do CDC no presente caso.

Da
ausência de conduta ilícita praticada.

Da ausência de danos morais indenizáveis

Subsidiariamente, defende a redução d
o quantum indenizatório
arbitrado
.

Da alteração dos consectários legais.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
no
316485880
).

A parte
a
pelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte
recorrent
e, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
314497897
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
BRUNO MIRANDA ARAUJO

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, movida por BRUNO MIRANDA ARAÚJO, em razão da negativa de cobertura do exame PET SCAN DEDICADO ONCOLÓGICO, prescrito por médico da rede credenciada.

A sentença de 1o grau julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar que a ré autorizasse o exame requerido. Além disso, condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela taxa SELIC a partir da negativa do exame, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00.

Irresignada com a r. sentença, a parte ré interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em linhas gerais, que a legislação aplicável ao caso concreto é a Lei no 9.656/98, a qual possui caráter especial e, por isso, deve prevalecer sobre a disciplina geral prevista no Código de Defesa do Consumidor. Afirma, ainda, que a negativa de cobertura do procedimento solicitado encontra respaldo na Diretriz de Utilização no 60 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, porquanto o autor não teria preenchido os requisitos técnicos exigidos para a realização do exame PET SCAN.

Defende que a recusa, nesse contexto, configura conduta lícita e amparada no próprio contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em inadimplemento contratual ou em obrigação de indenizar a título de danos morais. Ressalta, outrossim, que eventual ampliação das hipóteses de cobertura, além daquelas previstas no Rol de Procedimentos da ANS, importaria em afronta ao equilíbrio atuarial do contrato, colocando em risco a própria viabilidade econômica do sistema de saúde suplementar.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.

Da ausência de conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Inicialmente, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica em análise, deve-se rejeitar a tese recursal de prevalência exclusiva da Lei no 9.656/98. Trata-se de entendimento superado tanto pela jurisprudência desta Corte quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o tema na Súmula 608, segundo a qual:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Com efeito, entendo aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à interpretação de forma mais favorável ao Consumidor quanto às cláusulas do contrato do plano de saúde avençado, levando-se em conta a relação de consumo entre as partes.

A relação entre as partes é contratual, de consumo, e envolve prestação de serviços continuados de assistência médica. Incide, portanto, a sistemática protetiva do CDC, especialmente no que tange à interpretação das cláusulas contratuais mais favorável ao consumidor (art. 47), à vedação de cláusulas abusivas (art. 51, IV), bem como ao respeito à boa-fé objetiva, equidade e dignidade da pessoa humana (
arts
. 4o e 6o).

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da negativa, pela operadora de plano de saúde, da cobertura do exame PET SCAN DEDICADO ONCOLÓGICO, prescrito a paciente com histórico de câncer, sob o fundamento de que não estavam preenchidos os requisitos estabelecidos na Diretriz de Utilização no 60, prevista na Resolução Normativa ANS no 465/2021.

Após examinar detidamente os autos e os documentos juntados pelas partes, verifico que não há reparos a serem feitos na sentença
vergastada
.

Isto porque, c
onsta dos autos que o autor é paciente oncológico com histórico de tratamento prévio, tendo sido identificado novo quadro sintomático na mesma região anatômica, com hipótese clínica de recidiva tumoral. Diante disso, o médico assistente, integrante da rede credenciada da operadora, prescreveu o exame PET SCAN com o objetivo de diagnóstico aprofundado e direcionamento terapêutico.

A negativa da cobertura se deu exclusivamente com base burocrática, à míngua de contradita médica técnica ou parecer clínico contrário. Não houve, por parte da operadora, qualquer demonstração de que o exame seria
desnecessário, inadequado ou substituível por outro de igual precisão diagnóstica.

A função das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS é orientativa, de modo a padronizar o mínimo essencial de cobertura obrigatória. Não obstante, o rol da ANS não é taxativo, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1236, havendo possibilidade de cobertura de procedimentos não expressamente listados quando houver prescrição médica fundamentada e ausência de substituto equivalente.

Ademais, a interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos legais e normativos aplicáveis, à luz do direito fundamental à saúde (art. 6o e 196 da CF), impõe a conclusão de que a prescrição médica, quando tecnicamente motivada e relacionada a patologia coberta, deve prevalecer sobre formalismos regulatórios excessivos.

Conforme a jurisprudência consolidada:

“[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS. Precedentes. 3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2136426 DF 2024/0130406-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2024, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se
nas
peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1021159 RJ 2016/0308188-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/2017, grifo nosso)

“[...] Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ. 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2020, grifo nosso)

Da ausência de danos morais indenizáveis
.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

Quanto ao dano moral,
há nexo de causalidade entre a conduta
ilícita praticada pela
apelante

e o resultado suportado pel
o
beneficiári
o
, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico, sobretudo por se tratar de tema afeto à
saúde.

Outrossim, uma vez verificada que a negativa da operadora de plano de saúde foi ilícita, a violação à honra subjetiva do autor, que enfrentava doença de neoplasia maligna, decorre da própria inferência lógica que o caso apresenta, haja vista que quando o usuário do plano de saúde mais precisa ver-se amparado, a ré indevidamente se recusa a prestar-lhe assistência médica.

Assim, não é mero dissabor a angústia e sofrimento suportados, em face da recusa injustificada que no mínimo pôs em risco a integridade física d
o
paciente.

D
a redução do
“
quantum
”
indenizatório.

No que tange ao pedido subsidiário da apelante, para redução do
quantum
indenizatório fixad
o
, também não merece acolhimento.

Isso porque, o arbitramento do valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o montante não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
montante inclusive menor do que o pleiteado pela recorrida (R$ 1
5
.000,00), não comporta redução, conforme pleiteia a apelante, pois se mostra adequado ao caso.

A propósito, o montante fixado mostra-se consentâneo com os valores ordinariamente arbitrados por este Egrégio Sodalício, conforme se observa dos seguintes precedentes,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PLANO DE SAÚDE –
COBRANÇA INDEVIDA – FALHA OPERACIONAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CARACTERIZADO
- TRATAMENTO DE CÂNCER RECIDIVO - ABALO EMOCIONAL E PSICOLÓGICO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA OPERADORA E DA USUÁRIA DESPROVIDOS.

III. Razões de decidir:

[...]

5. Os danos morais são devidos, porque a negativa de cobertura e a cobrança indevida, em momento de extrema vulnerabilidade da usuária (tratamento de câncer recidivo), geraram sofrimento psicológico e emocional, o que justifica sua fixação.

5. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se razoável, sem necessidade de majoração.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

Recursos Desprovidos.

6. Tese de Julgamento: Aplica-se a repetição de indébito nas cobranças indevidas, com devolução simples, salvo em caso de má-fé, o que não se verifica no caso em análise.

7. A recusa na cobertura do tratamento de saúde, especialmente em contexto de doença grave, e o abalo psicológico causado pela conduta da operadora, autorizam a indenização por danos morais, sendo a quantia de R$ 8.000,00 adequada e proporcional, em consonância com o entendimento jurisprudencial.

8. A revisão do valor dos honorários advocatícios, fixados no máximo legal (20%), não se justifica.

9. Dispositivos citados: art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil; e, Súmula 469 do STJ.

(N.U 1010708-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024).
[grifo nosso]

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA EQUIVALENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

A interrupção injustificada de tratamento oncológico em curso agrava a vulnerabilidade do paciente e extrapola os limites do mero aborrecimento, configurando abalo moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade, gravidade da conduta e finalidade pedagógica da reparação, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde comete falha na prestação do serviço ao descredenciar hospital responsável por tratamento oncológico, sem prévia notificação e sem ofertar substituição equivalente, violando o art. 17, §1o, da Lei no 9.656/1998.

É devido o reembolso integral das despesas suportadas pelo beneficiário que, diante da omissão da operadora, custeia tratamento em rede não credenciada para preservar sua saúde.

A interrupção indevida de tratamento oncológico justifica a condenação por danos morais, ante o agravamento do sofrimento físico e emocional do paciente.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais se revela proporcional à extensão do dano e à conduta ilícita da operadora.
[...]

(N.U 1019518-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

[grifo nosso]

Prequestionamento Constitucional

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Da

aplicação da taxa legal de juros prevista na Lei no 14.905/2024.

Neste ponto, a
empresa r
ecorrente sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar, em relação à indenização por danos morais, a correção monetária pelo índice IPCA partir da data do arbitramento, com incidência de juros moratórios
fixados pela taxa SELIC desde a data da negativa do procedimento
.

Assiste parcial razão à apelante neste ponto.

Quanto à aplicação da lei superveniente que altera o regime desses juros e correção monetária, o STJ firmou entendimento que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem
ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
18/08/2021;
AgInt
no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
23/06/2021;
AgInt
no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
19/03/2021. 2. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 17/2/2022).

Nesse contexto, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa SELIC, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1o, do Código Civil, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais devem observar os critérios estabelecidos pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se, a partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices de atualização monetária. A correção monetária, por sua vez, deve observar o IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para:

(i) determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais devem observar os critérios estabelecidos pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se, a partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices de atualização monetária. A correção
monetária, por sua vez, deve observar o IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil
,
mantendo-se
,
quanto ao mais,
na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025